Tribunal: TJBA
Processo: 8008743-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008743-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

AGRAVADO: LUCASS NUNES DE MELO

Advogado(s)
:
LADY BADEN POWELL MENDES, MATHEUS IAN TELLES FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LUCASS NUNES DE MELO contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME, reformando parcialmente a decisão de primeiro grau para impor ao credor o pagamento dos honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, em virtude da apresentação de cálculos de atualização equivocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de valorar uma primeira contestação apresentada em 2014 como fator determinante de litigiosidade e, consequentemente, determinar se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir a aplicação do princípio da causalidade que embasou a inversão do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa o histórico processual, mencionando as manifestações e impugnações pretéritas. A decisão fundamentou-se no fato de que o credor apresentou cálculos incorretos na fase que efetivamente delimitou o crédito habilitado, ensejando a impugnação específica da Recuperanda, caracterizando a sua responsabilidade pela instauração da controvérsia resolvida.

5. A alegação de omissão não configura falha na prestação jurisdicional, mas sim discordância quanto ao marco processual utilizado pelo Colegiado para a aplicação do princípio da causalidade.

6. A pretensão de reanálise da litigiosidade revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, caracterizando tentativa indevida de reexame da matéria fática e jurídica já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão no acórdão que, ao aplicar o princípio da causalidade em incidente de habilitação de crédito, fundamenta a condenação em honorários nos atos processuais determinantes para a impugnação do valor excessivo, ainda que a parte discorde da valoração atribuída aos atos processuais pretéritos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Rcl: 66757 SP, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024;
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008743-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante LUCASS NUNES DE MELO e como Embargado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora